Tribunal: TJPA
Processo: 0006785-97.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006785-97.2017.8.14.0007
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BAIAO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, PARIZ ANDRADE TEIXEIRA MEIRELES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em primeiro lugar, não se opera a decadência no presente caso. Isso porque a alegada ofensa ao direito líquido e certo se opera mês a mês com ausência de reflexos econômicos decorrentes da progressão funcional e da licença prêmio sobre a remuneração da impetrante, caracterizando relação de trato sucessivo.

2. Observa
-se que o direito referente à progressão incide no período quando entrou em exercício como servidora efetiva, no caso, em março de 1994, nomeado pelo Decreto nº 045/1994, e julho de 2005, quando a Lei
Municipal nº 1.375/2005, retirou a previsão de elevação de 5% da remuneração do servidor a cada três anos de labor. Desse modo, o direito alegado, a partir dessa Lei deixou de ter previsão legal.

3.
Percebe-se que resta caracterizado o período de três triênios,
a incidir sobre a remuneração do impetrante, tendo em vista que até a entrada em vigor da lei
nº 1.375/2005, contava com onze anos de serviço público efetivo no município, o que renderia o direito a progressão funcional com direito a 15% de adicional, devendo ser enquadrado no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o seu tempo de serviço como servidor efetivo.

4.
No que se refere ao reconhecimento do pedido de pagamento da diferença salarial que foi recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, a partir de 2017, ao passo que os valores requeridos, anteriores ao quinquênio, estão atingidos pela prescrição.

5. Cabe destacar que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, de modo que não se presta aos fins de reivindicação de valores anteriores ao período de impetração, nos termos da Súmula 269 do STF.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
confirmar a sentença submetida à remessa necessária
, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PARIZ ANDRADE TEIXEIRA MEIRELES MONTEIRO

em face de suposto ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO E PELO PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO
.

Na inicial, informou o impetrante que é servidor efetivo do Município de Baião, aprovado através de concurso público, edital n.° 001, de 26 de novembro de 1993, para o cargo de Escriturário - Grupo Auxiliar, Subgrupo III - AA - Ref 1 - e nomeado pelo Decreto nº 04/1994, lotado na sede Municipal de Baião. Alegou que teve seu direito líquido e certo ferido por ato da apontada autoridade coatora e quer ver corrigido por meio deste Mandado de Segurança.

Discorreu que em decorrência da Lei Municipal nº 1.178/93, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Baião, capítulo II, art.9º, que a carreira é a linha de acesso do servidor da categoria funcional a que pertence para a categoria mais elevada, assim como, o art.10 da mesma lei dispõe que o desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão e ascensão funcional.

Asseverou que a Lei Municipal n.° 1.331/2001, alterou a Lei n.° 1.178/93 no que tange à progressão funcional por antiguidade, e que passou a ser de 3 anos o interstício de exercício de cargo efetivo para elevação automática à referência imediatamente superior, mantendo a inclusão de 5% no salário a cada elevação.

Argumentou que vem sofrendo grave lesão a direito líquido e certo, resultado da omissão do Município de Baião no que tange à sua regularização salarial, vez que faz jus ao pagamento dos percentuais referentes à progressão funcional na carreira.

Pugnou pela procedência da ação com a concessão da segurança pretendida para que seja concedida a Progressão Funcional por Antiguidade com a regularização salarial e a inclusão na referência adequada conforme tabela atualizada de acordo com o salário mínimo.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e com base, inclusive, no artigo 487, inciso I, do CPC, art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, bem como na legislação Municipal aplicável ao caso concreto, conforme explanado acima, extingo este processo com resolução do mérito, CONCEDENDO PARCIALMENTE a segurança requerida pelo impetrante, determinando que o Município de Baião e a Secretaria Municipal de Administração, através de seus representantes, ora impetrados, enquadrem o autor no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o tempo de serviço que possui no seu cargo efetivo, com a consequente regularização salarial e implementação do percentual de 15% (quinze por cento), referente ao período compreendido entre março/1994 a junho/2005, conforme Lei Municipal n.º 1.178/93, alterada pela Lei n.º 1.331/01, a contar da data do ajuizamento da ação (24/10/2017), considerando o teor da súmula 269, do STF, que informa não ser o mandado de segurança substitutivo da ação de cobrança, ou seja, não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. (MS 27565, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 18.10.2011, DJe de 22.11.2011).

Eventuais valores retroativos deverão ser cobrados, caso queira o impetrante, através de ação de cobrança, conforme o teor da súmula acima referida.

Considerando que, de acordo com os contracheques juntados pelo impetrante, entre o período de novembro/2013 até o ajuizamento da ação (24/10/2017), este chegou a receber o adicional pleiteado, estes valores deverão ser glosados, ou seja, descontados, por ocasião da liquidação do valor retroativo devido, caso o impetrante ingresse com a ação e cobrança, conforme o caso.

Sem honorários de advogado, consoante determina a súmula 512, do STF, a súmula 105, do STJ, e o artigo 25, da lei 12.016/2009.

Sem custas, em face do benefício da justiça gratuita que defiro à parte impetrante nesta ocasião.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme o previsto no artigo 14, §1º, da lei 12.016/09, devendo o feito ser remetido ao Egrégio TJE/PA, após o decurso do prazo de recurso voluntário.

Caso haja recursos voluntários das partes, os pedidos devem ser processados na forma da lei processual. Em caso de inexistência de recursos voluntários, remetam-se os autos conforme dito acima.

Intimem-se as partes e advogados respectivos, imediatamente, sendo que o Município de Baião deve ser intimado por remessa, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Intime-se desta sentença, pessoalmente, o Ministério Público.

Baião, 08 de maio de 2018

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular
BAIÃO
”

O impetrante opôs embargos de declaração, o qual foi recebido, mas não foi acolhido.

Os autos forma remetidos a esta Instância Superior, em remessa necessária.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela confirmação da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

Inicialmente consigno que serão aplicados os comandos previstos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença ora recorrida.

O cerne da questão consiste em verificar se laborou com acerto o Juízo singular, nos que se refere ao pedido de progressão funcional e licença prêmio, objeto do presente mandado de segurança.

Em primeiro lugar, não se opera a decadência no presente caso. Isso porque a alegada ofensa ao direito líquido e certo se opera mês a mês com ausência de reflexos econômicos decorrentes da progressão funcional e da licença prêmio sobre a remuneração da impetrante, caracterizando relação de
trato sucessivo.

DO MÉRITO.

No caso, quando do início de seu vínculo efetivo com a administração pública, após a aprovação em concurso público, no ano de 1994 estava em vigor a Lei Municipal nº
1.178/93
, Plano de carreira, cargos e salários do Município de Baião, que trazia consigo os seguintes dispositivos:

“Art. 9º - A carreira é a linha de acesso do servidor da categoria funcional a que pertence para a categoria funcional mais elevada, respeitando-se o tempo de serviço.

Art. 10 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

(...)

Art. 12 – A progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício do Município Baião.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 02 (dois) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 13 – A progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de 03 (três) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta lei.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá à uma escala progressiva de vencimentos composta de 18 (dezoito) referencias, de 02 (dois) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor do nível anterior, resultante da prorrogação funcional que se verifica no mesmo cargo.”

Ato contínuo, a referida norma foi alterada pela Lei nº 1.331/2001, que dispunha o seguinte:

“Art. 12 – A Progressão Funcional por Antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no mesmo cargo.

Parágrafo Único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 03 (três) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos composta de 15 (quinze) referências, sendo de 3 (três) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor do nível anterior, resultante da progressão funcional que se verifica no mesmo cargo.”

Em seguida, a Lei Municipal nº 1.375/2005, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Município de Baião, revogou expressamente as Leis Municipais nº 1.178/93 e nº 1.331/2001, retirando a elevação em 5% (cinco) por cento) da remuneração do servidor a cada 03 (três) anos de labor, pois, sobre o desenvolvimento na carreira, a nova lei assim determina:

“Art. 9º. O desenvolvimento do servidor, dentro da carreira a que pertence, dar-se-á através de:

I – Promoção Funcional Horizontal:

a) Por merecimento;

II – Promoção Funcional Vertical.

Art. 10. A promoção funcional por merecimento, far-se-á obedecida a requisitos e vantagens regulamentados por Decreto Executivo, objetivando a avaliação comprobatória de desempenho, currículo e pesquisa a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, observando-se:

I. Desempenho excelente em avaliação de desempenho;

II. Estar na referência salarial por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses;

III. Não ter sofrido punição disciplinar no período;

IV. Estar em efetivo exercício das funções do cargo;

V. Durante o período de aquisição ter registrado, no máximo até 18 (dezoito) faltas sem justificativa.

§1º A promoção funcional horizontal por merecimento será realizada por Comissão constituída por membros do Conselho Municipal de Política de Administração de Pessoal, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§2º A promoção funcional horizontal por merecimento não poderá ser concedida ao servidor que não houver cumprido todo o período correspondente ao interstício, no efetivo exercício das funções de seu cargo efetivo.

Art. 11. A promoção funcional vertical se fará mediante aprovação em concurso público para outro cargo previsto no presente Plano.”

Dessa forma, observa-se que o direito referente à progressão incide no período quando entrou em exercício como servidora efetiva, no caso, em março de 1994, nomeado pelo Decreto nº 045/1994, e julho de 2005, quando a Lei
Municipal nº 1.375/2005, retirou a previsão de elevação de 5% da remuneração do servidor a cada três anos de labor. Desse modo, o direito alegado, a partir dessa Lei deixou de ter previsão legal.

Nesse caso, percebe-se que resta caracterizado o período de três triênios,
a incidir sobre a remuneração do impetrante, tendo em vista que até a entrada em vigor da lei
nº 1.375/2005, contava com onze anos de serviço público efetivo no município, o que renderia o direito a progressão funcional com direito a 15% de adicional, devendo ser enquadrado no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o seu tempo de serviço como servidor efetivo.

No mesmo sentido é o parecer do
parquet
de segundo grau, conforme trecho a seguir:

“Contudo, o período de março/1994 a julho/2005, lapso temporal em que já era servidor efetivo do município, a legislação que regia sua atividade era a Lei n.° 1.178/93, sendo que durante referido período o impetrante alcançou c direito que estava previsto na legislação municipal, pois até aquele momento contava com 11 anos de serviço público efetivo no município, ou seja, já tinha alcançado no mínimo três interstícios de 03 anos, o que lhe renderia uma progressão funcional, como o pagamento de adicional de 5% a cada período, computando o direito a 15% de adicional.”

No que se refere ao reconhecimento do pedido de pagamento da diferença salarial que foi recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, a partir de 2017, ao passo que os valores requeridos, anteriores ao quinquênio, estão atingidos pela prescrição.

Contudo, cabe destacar que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, de modo que não se presta aos fins de reivindicação de valores anteriores ao período de impetração, nos termos da Súmula 269 do STF.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada, confirmo a sentença submetida à remessa necessária.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 02/06/2020